Tribunal: STF
Processo: Rcl 66970
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Tema nº 492 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido.



    1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que se aprecia, em agravo interno, a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.